Tribunal: STF
Processo: HC 240334
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTES APRECIADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.4.2024, por Isnara Daniela de Jesus Monteiro e outra, advogadas, em benefício de Leilane Gomes da Silva, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que, em 10.1.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 881.483/SP.



O caso



    2. Consta do processo e dos registros processuais deste Supremo Tribunal Federal ter sido a paciente denunciada, com mais quinze acusados, pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecentes (caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006). Ao receber a denúncia no Processo n. 1502380-58.2023.8.26.0472, o juízo da Segunda Vara da comarca de Porto Ferreira/SP, decretou a prisão preventiva de Leilane Gomes da Silva e dos demais corréus, com os seguintes fundamentos:



    “Os representados foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas 
(fls. 347/349).



    3.1 Requisitos Em cognição sumária, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios de autoria dos representados. 



    Mateus exerce importante função administrativa na associação.



    Conforme consta, MATEUS é responsável por toda a administração da mercancia ilícita, incluindo a contabilidade do ponto de drogas, a compra e venda de tóxicos, a distribuição da droga e entrega aos usuários, transmissão de instruções aos vendedores de drogas, negociação de preços, promoção a venda na modalidade ‘peso’ para outros traficantes da região, desenvolvendo, assim, todas as atividades necessárias para o comércio espúrio. Assim, no exercício da traficância, MATEUS criou um grupo WhatsApp, somente com ele de integrante para fazer contabilidade do tráfico, tendo sido identificadas as seguintes anotações, as quais são semelhantes aos manuscritos localizados em sua residência quando de sua prisão em flagrante, tendo sido objeto de análise policial conjunta, resultando na identificação da seguinte dinâmica.



    Além disso, são importantes os documentos articulados (diálogos e contabilidade) pelo Ministério Público às fls. 308/314. 



    Os diálogos juntados, conforme a investigação, denotam o envolvimento de Douglas com o tráfico, eis que encontrado negociando insumos para o comércio ilícito.



      Os diálogos articulados na denúncia denotam não só que Daiane negocia drogas e insumos com a associação, como o faz com habitualidade. Cf. fls. 320/321. 



    A denúncia também traz diálogos demonstrando o envolvimento de Gabriel com os negócios espúrios da associação. 



    Já Luciana atua como compradora para revenda de drogas. Notar diálogo em que ele pede para separar um quilo da droga. 



    Geison atua como vendedor da associação, como denota o diálogo em que ele questiona Mateus sobre detalhes da venda do crack. 



    De igual modo, Caio César, conforme fls. 326. Lenaldo, conforme fls. 331/332, atua na venda de maconha e crack para a associação.



      Leilane, por sua vez, atua como ‘laranja’, contribuindo para a ocultação de valores provenientes do comércio espúrio. 



    Já César Beretta atua como comprador das drogas da associação para posterior revenda em Pirassununga. 



    Por fim, Thiago Antonio atua como vendedor de entorpecentes.



    Tudo conforme os documentos articulados no corpo da denúncia. 



    3.2 Periculosidade concreta Para definir a medida cautelar mais adequada, o art. 282 do Código de Processo Penal estabelece um dever de proporcionalidade exigindo que ela seja imposta tendo em vista a sua necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.



    3.3 Gravidade do crime O crime de tráfico é de extrema gravidade, merecendo especial atenção do constituinte originário e do legislador. Também é grave a associação para o tráfico, principalmente quando realizada com domínio territorial, eis que atinge a dignidade e a paz da população (geralmente vulnerável) que habita seu entorno.



    3.4 Circunstâncias do fato Segundo consta, os investigados estariam envolvidos com o crime de tráfico no bairro Jardim Anésia, mais precisamente no ponto de venda de drogas conhecido como ‘Biqueira do beco’, cada um exercendo uma específica função, como delineado supra, contando com interligação com outras estruturas criminosas.



    Desse modo, as circunstâncias dos fatos criminosos em apuração denotam, em cognição sumária, uma periculosidade concreta tal que torna, neste momento, concreto o risco de reiteração em condutas graves (notadamente pelo alto grau de especialização das funções da associação). Até porque, ao que indicam as investigações, integram uma associação com domínio geográfico para a prática do comércio espúrio.



    Neste contexto, o pedido da autoridade policial revela tão somente o cumprimento dos deveres insculpidos no art. 144 da Constituição. Pois, segundo se extrai do pedido policial, somente com a supressão da liberdade de locomoção dos representados poderá cessar as atividades da associação com a sequente devolução do domínio territorial ao poder público (restabelecimento da ordem pública, sobre o qual a polícia tem dever direto conforme determina o art. 144 da Constituição). 



    Desta forma, infere-se das circunstâncias do fato e da gravidade concreta dos crimes atribuídos, grande periculosidade concreta de modo que a liberdade dos representados, ainda que monitorada, revela de risco de reiteração em condutas graves. 



    Ao mesmo tempo, infere-se a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal e a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública.



    Aliás, é pacífica a jurisprudência do STF e do STJ na necessidade de prisão preventiva para interrupção das atividades de criminalidade organizada. (...)



    3.10 Licitude da prisão preventiva para garantia da ordem pública Ressalto que a prisão preventiva para garantia da ordem pública ou ordem econômica, de fato, não é determinada por necessidade intrínseca ao processo, de modo que a cautelaridade é externa ao objeto da acusação. 



    Todavia, é ingênuo o argumento de que se trata de medida inconstitucional por consistir em antecipação de tutela em matéria criminal e, portanto, contrária ao disposto no inciso LVII do art. 5º da Constituição. 



    Primeiro porque, de forma alguma, se antecipa um juízo de culpabilidade, mas tão somente se faz, diante de situações em que há prova da existência do crime e indícios de autoria, um juízo sobre o risco concreto de reiteração em condutas graves a partir das circunstâncias do fato e das condições pessoais dos representados (critérios legalmente previstos no inciso I do art. 282 do Código de Processo Penal).



    Ademais, a prisão preventiva para evitar novas infrações encontra respaldo no topo do art. 144 da Constituição, a qual prevê o dever do estado de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo o direito à segurança de tamanha relevância constitucional que está previsto no preâmbulo, no topo do art. 5º e do 6º.



    Além disso, o risco de reiteração em condutas graves até a sentença condenatória é disposição fartamente encontrada no direito comparado, tal qual no § 112a do StPO, o código processual penal da Alemanha, art. 503.2 da ‘Ley de Enjuiciamiento Criminal’ que regula o processo penal na Espanha, art. 144, 6º e 7º, do ‘Code de Procedure Penale’ francês, e art. 5º, 1, c, da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, entre inúmeros outros, demonstrando a justiça do instituto entre as nações civilizadas.



    Não bastasse, está expressamente exposta no Código de Processo Penal brasileiro e é constantemente aplicada pelo STF, guardião da Constituição” (fls. 6-13, e-doc. 11).



    3. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2350793-30.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, mantido o indeferimento da medida liminar requerida, requisitadas informações ao juízo de origem e dada vista do processo ao Ministério Público estadual:



    “A liminar foi indeferida (fl. 108) sob o argumento de que a decisão de piso se mostrou suficientemente motivada, em especial ao apontar que a paciente Leilane, atua como ‘laranja’, contribuindo para a ocultação de valores provenientes do comércio espúrio. Ademais, a necessidade da medida foi justificada pelo imperativo de ordem pública.



    No tocante ao pedido de prisão domiciliar, por inexistirem, por ora, provas de sua necessidade será analisada após a instrução do habeas corpus” (e-doc. 12).



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 881.483/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.1.2024, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. Assentou-se que “não [se] vislumbr[a] manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, a decisão de origem está fundamentada, tendo demonstrado os motivos de culpa e de necessidade da constrição. E a questão da existência de prole nem chegou a ser examinada pela origem, de forma que não poderia ser conhecida pelo STJ, sob pena de supressão de instância”.



    5. Nesta impetração, a defesa afirma que “a Paciente foi denunciada pelo crime de associação ao tráfico de drogas (fls. 344-354), por realização de pix que fez para o seu filho (também averiguado dos autos) em razão da venda de um carro da propriedade deste” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Assevera que “a Paciente é primária, possui residência fixa, trabalho fixo e possui 06 (seis) filhos sendo uma menor de 04 (quatro) anos, que tem total dependência de seus cuidados, ficando sob cuidados de seus outros filhos menores também” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que “o caso concreto da Paciente não atende aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta que a paciente “é ré primária e tem duas filhas menores que dependem totalmente da assistência da mãe, o que nos leva ao atendimento imediato da determinação presente no Habeas Corpus nº 143.641/SP e no artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal, dispositivos amplamente reconhecidos e aplicados pela jurisprudência em todo o território nacional” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) que seja recebido o presente habeas corpus; 



    b) que sejam reconhecidos os motivos acima dispostos com a concessão de ordem ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata liberdade provisória da paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição imediata do alvará de soltura ou, entendendo por bem a o(a) excelentíssimo(a) Ministro(a), a concessão de prisão domiciliar da Paciente; 



    c) a intimação das doutas advogadas em caso de necessidade de sustentação oral; 



    d) a oitiva da douta Procuradoria da Justiça” (fls. 21-22, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 881.483/SP, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2350793-30.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    8. Anote-se, ainda, que a presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia de documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



     As impetrantes não juntaram aos autos cópia da decisão impugnada, de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 881.483/SP, o que inviabiliza o seguimento regular da presente impetração.



    Sobre a matéria, confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    9. Também deve ser realçado ser a presente ação reprodução de pedido anterior idêntico (HC n. 237.194/SP, também de minha relatoria), apresentado pela mesma paciente e tendo por objeto a mesma decisão do Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus n. 2350793-30.2023.8.26.0000) e a de indeferimento da liminar no Tribunal de Justiça de São Paulo (Habeas Corpus n. 2350793-30.2023.8.26.0000). Naquela ocasião, decidiu-se:



    “8. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 881.483/SP, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2350793-30.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, ‘a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte’ (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    10. O exame dos pedidos formulados pelas impetrantes, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, aguarda-se o trânsito em julgado da decisão impugnada.



    Como assentado no ato impugnado, ‘a questão da existência de prole nem chegou a ser examinada pela origem, de forma que não poderia ser conhecida pelo STJ, sob pena de supressão de instância’ (fl. 3, e-doc. 15).



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo: (...)



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar constar dos autos que a paciente foi presa preventivamente, com outros acusados, pela apontada prática de associação para o tráfico de entorpecentes. No decreto prisional, assentou-se a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (e-doc. 13).



    A defesa busca a revogação da custódia preventiva para a paciente aguardar a persecução penal em liberdade, pois seria suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão e/ou a prisão domiciliar.



    13. Na espécie, não se comprova carência de fundamentação do decreto condenatório firmado no risco à ordem pública, evidenciada na gravidade concreta da conduta criminosa apurada. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. 



    Este Supremo Tribunal afirmou ‘revela[r]-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal’ (RHC n. 128.727-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18.2.2016). Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 207.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido’ (HC n. 198.750-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.4.2021).



    14. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência de que ‘a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção’ (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, ‘presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal’ (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



      15. Na espécie em foco, as impetrantes alegam que Leilane Gomes da Silva apenas teria auxiliado seu filho, um dos corréus, a vender um automóvel, não tendo relação alguma com a associação para o tráfico de entorpecentes apurada na ação penal objeto de discussão nesta impetração. 



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre os indícios de autoria e a materialidade pelo delito de associação para o tráfico de drogas, imputado à paciente e a outros acusados, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus ‘com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida”.



    10. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste habeas corpus, com fundamento na orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. BUSCA DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INQUÉRITO N. 4.435. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.700-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância.



      2. É inviável o habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de impetração anterior. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 235.412-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR.



    1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria.



    2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015).



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018). 



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora